Tribunal: STJ
Processo: 0009784-75.2022.8.13.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2972276 - MG(2025/0229786-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA54668852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 996e3fd9-2459-4deb-8db0-0d5d19587690

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 04/03/2026 11:36:24
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 996e3fd9-2459-4deb-8db0-0d5d19587690

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2972276 - MG(2025/0229786-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 700):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante defende a inaplicabilidade do Tema n.
ao
339/STF
caso, aduzindo que, a despeito da oposição de embargos de declaração, suas
teses recursais não teriam sido enfrentadas, ainda que minimamente.
Alega que o Tema n.
não poderia ser expandido em juízo de
339/STF
admissibilidade para permitir decisões judiciais herméticas à argumentação e
influência jurídicas das partes processuais, podendo servir, apenas, para a
desconsideração de questões periféricas, incapazes de infirmar as conclusões
adotadas.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 635-641):
As alegações da parte agravante não são suficientes para
alterar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o
Tribunal de origem afastou a incidência do princípio da
consunção nos seguintes termos (fls. 466-467):
"No caso em tela, as provas são cabais ao demonstrar que
as condutas praticadas pelo acusado são autônomas e
independentes,
atuando
evidentemente
com
dolos
distintos. Examinando a dinâmica dos fatos, por meio das
imagens das câmeras de segurança juntadas nos autos
(docs. 04 e 07), verifica-se que o acusado saca a arma de
fogo, a aponta na direção da vítima A. M. C. B. e lhe
profere xingamentos e ameaças. Inclusive, na ocasião, um
indivíduo que acompanhava o acusado, tenta convencê-lo
a guardar a arma de fogo. Obviamente, neste momento, a
conduta e o dolo do acusado são direcionados para
ameaçar a vítima A. M. C. B., com o intuito de intimidá-la
com a promessa de causarlhe mal injusto e grave.
Contudo, após ter perpetrado a ameaça e os xingamentos,
o acusado direciona a arma de fogo para cima e efetua
dois disparos de arma de fogo em via pública,
configurando
o
crime
previsto
no

da

art.
15
Lei no 10.826/03.
Fácil concluir, portanto, que o acusado cometeu duas
condutas
delituosas
distintas,
com
desígnios
autônomos, não havendo qualquer relação de meio e
Afinal,
fim entre a ameaça e o disparo de arma de fogo.
o acusado sacou a arma, apontou-a na direção da vítima,
proferiu xingamentos e ameaçou-a de causar-lhe mal
injusto e grave, sendo que somente depois das ameaças
terem sido concretizadas, em contexto fático distinto, o
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

acusado apontou a arma de fogo para o alto e efetuou os
dois disparos.
Evidenciado, assim, que o delito de disparo de arma de
fogo não constitui meio necessário para caracterizar o
resultado do delito de ameaça, resta inaplicável o princípio
da consunção".
O entendimento adotado no aresto se alinha à diretriz desta
Corte Superior de que os "crimes de disparo de arma de fogo e
ameaça são autônomos e independentes, com objetos jurídicos
distintos, não havendo nexo de dependência ou subordinação
que justifique a aplicação do princípio da consunção" (HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
961.756/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
27/3/2025)
[...]
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua
individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
da constitucionalidade na dosimetria.
Ao valorar negativamente as vetoriais culpabilidade e
consequências do crime, o Tribunal de origem o fez nos
seguintes termos (fls. 478-479):
"No caso, vejo que a conduta realmente extrapolou os
parâmetros inerentes ao tipo penal, demonstrando um
maior grau de reprovabilidade a ensejar a consideração
negativa da culpabilidade, pois enquanto o acusado
ameaçava a vítima de causar-lhe mal injusto e grave,
apontava uma arma de fogo em sua direção. Aliás,
entendo que a avaliação neutra da culpabilidade nesse
caso específico violaria o princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI), pois igualaria na
mesma proporção as situações em que o agente ameaça a
vítima de causar-lhe mal injusto e grave sem a utilização
de arma de fogo. Fácil concluir, portanto, que a conduta do
acusado é bastante reprovável, devendo ser considerada
desfavorável. Quanto às consequências do crime, tal
baliza judicial envolve o conjunto de resultados danosos
provocados pela infração e que extrapolem o tipo penal,
em desfavor da vítima, de seus familiares ou da
coletividade. No caso, vejo que a conduta realmente
extrapolou os parâmetros inerentes ao tipo penal,
demonstrando um maior grau de reprovabilidade a ensejar
a consideração negativa da culpabilidade, pois enquanto o
acusado ameaçava a vítima de causar-lhe mal injusto e
grave, apontava uma arma de fogo em sua direção.
Aliás, entendo que a avaliação neutra da culpabilidade
nesse caso específico violaria o princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI), pois igualaria na
mesma proporção as situações em que o agente ameaça a
vítima de causar-lhe mal injusto e grave sem a utilização
de arma de fogo.
Fácil concluir, portanto, que a conduta do acusado é
bastante
reprovável,
devendo
ser
considerada
desfavorável. Quanto às consequências do crime, tal
baliza judicial envolve o conjunto de resultados danosos
provocados pela infração e que extrapolem o tipo penal,
em desfavor da vítima, de seus familiares ou da
coletividade.
[...]
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

No caso em tela, entendo que as consequências do crime
são negativas, porquanto a vítima esclareceu em juízo que
o episódio lhe trouxe implicações psicológicas, estando,
inclusive, em tratamento psiquiátrico".
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser
compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou
seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do
réu, não se tratando de verificação da ocorrência da
culpabilidade enquanto elemento da teoria tripartite do delito.
Esta, afinal, integra a própria existência do crime em si, e sem
ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da
culpabilidade, elencada no
do CP, diz respeito à
art. 59
intensidade do juízo de reprovação da conduta.
Na hipótese dos autos, ao valorar negativamente a vetorial
culpabilidade, o Tribunal de origem ponderou que o réu utilizou
uma arma de fogo para ameaçar a vítima, o que eleva a
reprovabilidade de sua conduta e justifica o incremento da pena.
[...]
Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Tribunal
local destacou o intenso trauma psíquico suportado pela vítima,
que se mostrou superior àquele inerente ao tipo penal, o que
permite, de fato, a elevação da pena-base.
[...]
Outrossim, "não se pode afastar a conclusão das instâncias
ordinárias, que, a despeito de ausência de perícia específica
neste sentido, entenderam que as consequências do crime
ultrapassaram o trauma que se usualmente espera em delitos
desta natureza" (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel.
701.949/SC,
Min. Olindo Menezes, DJe de
.
1/4/2022)
No que diz respeito ao pedido de incidência da atenuante da
confissão espontânea é necessário aplicar a Súmula 284/STF,
isso porque, no caso em questão, a alegação de ofensa ao
dispositivo de lei federal foi apresentada de maneira genérica,
sem a demonstração efetiva da contrariedade. O recorrente nem
sequer particularizou em relação a qual dos delitos teria ocorrido
a confissão parcial. A ausência de argumentação precisa e
fundamentada prejudica a compreensão da controvérsia em
debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada.
[...]
De todo modo, verifica-se do acórdão que o recorrente admitiu
os disparos de arma de fogo em via pública, mas não confessou
o delito de ameaça (fls. 507-508). Assim, considerando que, na
primeira e segunda etapas da dosimetria, a pena do disparo foi
fixada no mínimo legal (fl. 481), incide ao caso a
impedindo a redução da pena.
Súmula 231/STJ,
Por fim, não pode ser conhecido o pedido de substituição da
pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, pois o
recurso, neste ponto, não indicou especificamente quais seriam
os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido.
Tal circunstância configura deficiência na fundamentação
recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de
fundamentação vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva
dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a
leis federais, tampouco a exposição do tratamento jurídico da
matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a
redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é
imprescindível que o recurso especial aponte, com precisão,
quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de
origem, o que não foi feito no presente caso.
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 660-662):
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se
a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte. Observa-se que o
acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o não
provimento do agravo regimental, valendo destacar o seguinte
trecho do julgado (fl. 635-637):
"O entendimento adotado no aresto se alinha à diretriz
desta Corte Superior de que os "crimes de disparo de arma
de fogo e ameaça são autônomos e independentes, com
objetos jurídicos distintos, não havendo nexo de
dependência ou subordinação que justifique a aplicação do
princípio da consunção" (HC n.
relator
961.756/SC,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
19/3/2025,
27/3/2025)
A propósito:
[...]
Na hipótese dos autos, ao valorar negativamente a vetorial
culpabilidade, o Tribunal de origem ponderou que o réu
utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima, o que
eleva a reprovabilidade de sua conduta e justifica o
incremento da pena. Tal compreensão encontra amparo na
diretriz desta Corte Superior"
No caso em análise, é importante destacar que as instâncias
ordinárias concluíram que, embora o réu tenha utilizado a arma
de fogo para ameaçar a vítima, os disparos foram efetuados
.
em momento distinto, após a concretização das ameaças
Assim, entendeu-se que não havia nexo de dependência ou
subordinação entre as condutas que justificasse a aplicação do
princípio da consunção. E como dito anteriormente, tal
conclusão encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior. A modificação das premissas fáticas estabelecidas no
acórdão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos
termos da

Súmula 7/STJ.
Acrescento que a contradição tratada no
do CPP é
art. 619
somente aquela interna, entre as premissas e conclusões da
própria decisão, e não a contradição entre a decisão e a
interpretação que a parte dá aos fatos ou ao direito.
[...]
Logo, as supostas contradições suscitadas nestes aclaratórios
não se adequam ao
do CPP, por tratarem do confronto
art. 619
entre a decisão embargada e a leitura jurídica que a parte
embargante faz da causa.
Verifica-se, portanto, que as matérias invocadas pela parte ora
agravante foi expressamente examinadas no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 17:58:21
Código de Controle do Documento: 385ddc7d-c8c0-4444-a41f-6147f270b896

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.972.276 / MG
Número Registro: 2025/0229786-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00097847520228130621 10000243074226004 97847520228130621
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO BARBOSA
ADVOGADOS : NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RENATO BARBOSA
ADVOGADOS : NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54657634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 1aacef7b-722f-4d08-8297-88e57b456142

TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:48:10
Código de Controle do Documento: 1aacef7b-722f-4d08-8297-88e57b456142